Tribunal: STF
Processo: Rcl 51173
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Empreendimentos Imobiliários Quatro Irmãos de Itapetininga Ltda. e outro opuseram embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à presente reclamação.



    Segundo a decisão embargada, a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, não havendo se falar em usurpação de competência. 



    Em suas razões, a embargante sustenta a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, à alegação de que não foram apreciadas as teses veiculadas na inicial. Reitera os argumentos lançados na inicial quanto ao tema de fundo, insistindo na remessa do recurso extraordinário a essa Suprema Corte. 



    É o relatório.



    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso.



    As embargantes buscam, a pretexto de sanar eventuais omissões e contradições na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 25.092-AgR-ED/RJ, ministro Celso de Mello).



    É certo que, excepcionalmente, é possível a alteração do julgado para corrigir evidente erro material ou para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades existentes no acórdão impugnado.



    Ocorre que não há qualquer pecha ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Como já foi por mim explicitado na decisão embargada, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, pelo que o órgão judiciário reclamado exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    Ressalto, ainda, que o acórdão reclamado estabeleceu a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 339 do Ementário de Repercussão Geral. 



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator